Tribunal: TJMT
Processo: 1037358-25.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037358-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 037.193.221-14 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DE FIAÇÃO ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente

ação

indenizatória

por

danos

morais
com
pedido
de
restituição

em
dobro. O
consumidor

alegou

inversão
de
fios
entre
sua

residência
e a do
vizinho
,
resultando

em

faturas

exorbitantes
de
energia

elétrica
e
negativação

indevida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas

requeridas
; (
ii
) saber
se

a

inversão
do
ônus
da
prova

foi

adequadamente

aplicada
; e (
iii
) saber se
restou

comprovada

a

alegada

inversão
de
fiação

elétrica
entre as
unidades

consumidoras
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

houve

cerceamento
de
defesa
, pois a
sentença
se
pautou

nas

provas

produzidas
e a
parte

poderia
ter
apresentado

laudo

técnico
de
eletricista
para
comprovar

a

alegada

inversão
.

4. A
inversão
do
ônus
da
prova

não

exime
o
consumidor
do
dever

mínimo
de
apresentar

indícios

plausíveis
de
suas

alegações
,
conforme

jurisprudência

consolidada
.

5.
No caso
,
não

h
á

elementos

probatórios

que

demonstrem

erro

na

instalação

ou

inversão
de
fios
.

6. O histórico de
consumo

apresentado

demonstra

variação
normal,
sem

comprovação
de
redução

significativa

após
o
período

alegado
de
correção
do
problema
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
inversão
do
ônus
da
prova

em

relações
de
consumo

não

dispensa
o
consumidor
de
apresentar

indícios

mínimos

plausíveis
de
suas

alegações
. 2.
A

alegação
de
inversão
de
fiação

elétrica
entre
unidades

consumidoras

exige

comprovação

técnica

adequada
,
não

sendo

suficientes

meras

alegações

ou

variações

normais
no histórico de
consumo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 355; Lei
nº
9.099/1995, art. 55;
Resolução

Normativa
ANEEL
nº
1.000/2021,
arts
. 590 e 592.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
, j. 17/04/2023; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma
, j. 25/10/2016;
Turma

Recursal
MT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 17/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037358-25.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou

que
: a)
estabeleceu

residência

em
um
condomínio

em
2023, com
média
mensal de
consumo
de
energia

elétrica
no valor de R$ 70,03; b)
em

janeiro
de 2024,
recebeu

fatura
no valor de R$ 718,24,
desproporcional
à
média
anterior; c) as
faturas

subsequentes

continuaram
com
valores

elevados
; d)
em

abril
de 2024,
descobriu

que
a
parte

reclamada

havia

invertido

os

fios
de
sua
casa (nº 92)
com a
do
vizinho
(nº 91); e)
teve

seu

nome

inscrito

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
.
Requereu
: a) o
reconhecimento
da
falha

na

prestação
de
serviço
; b) a
restituição

em
dobro dos
valores

pagos

indevidamente
; c)
indenização

por

danos

morais
; d)
a

exclusão
de
seu

nome
dos
cadastros
de
inadimplentes
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
mesmo
com a
aplicação
da norma
consumerista
, a
inversão
do
ônus
da
prova

não

exime
o
consumidor
do
dever

mínimo
de
apresentar

indícios

plausíveis
de
suas

alegações
; b) a
parte

reclamante

não

apresentou

comprovação
da
alegada

inversão
dos
fios
entre as
residências
; c) o
faturamento
dos meses
outubro
/2023 e
novembro
/2023
ocorreu

por

média

devido
à
falha

na

comunicação
da
caixa
CS; d) o
refaturamento
no
mês

dezembro
/2023
está

amparado

pelo
art. 323, I, da
Resolução
1.000 da Aneel; e)
nos

anos
2024 e 2025, o
registro
de
consumo
se
manteve
com
pequenas

alterações

insignificantes
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a)
houve

cerceamento
de
defesa
, pois o
juízo

não

analisou

provas

essenciais
e
não

permitiu
a
produção
de
provas

requeridas
; b) a
inversão
do
ônus
da
prova

foi

concedida
e
depois

desrespeitada
; c) a
sentença

ignorou
a
queda

abrupta
no
consumo

após

abril
/2024,
quando
o
problema

foi

corrigido
; d) a
fatura
de
maio
/2025
comprova
um
consumo
de 44 kWh,
representando

redução
de
mais
de 90%
em

relação

ao

mês
anterior; e)
nos
embargos de
declaração
,
apresentou

áudio
de
atendimento
da
parte

reclamada

admitindo
a
probabilidade
da
inversão
dos
fios
; f)
houve

violação

aos

princípios
e
normas
do CDC.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença

por

cerceamento
de
defesa
; b)
alternativamente
,
reformar
a
sentença
e
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
,
bem

como

que
as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

evidências

que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

nº
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
nº 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
nº 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.º
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.º
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 310651363/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pedido
, com o
fundamento
de
que

não

foram

apresentadas

provas

suficientes
para
comprovar

a

alegada

inversão
de
fios
entre as
unidades

consumidoras
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que

houve

cerceamento
de
defesa
,
que
a
sentença

ignorou

provas

importantes

como
a
fatura
de
maio
/2025
que

demonstra

queda

abrupta
no
consumo
, e
que

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

foi

observada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
caso

em

análise
,
rejeito
a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
, pois a
sentença
se
pautou

nas

provas

produzidas
pela
parte
.

Ademais
, a
parte

reclamante

poderia

produzir

prova
da
alegada

inversão

na

fiação
de
sua

residência
,
através
de
laudo
de um
eletricista
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o
que

preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

"(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde

que

o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o
que

não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)"

Em
análise
dos autos,
observa
-se
que
a
parte

reclamante

impugnou

os

valores

cobrados

nas

faturas
de
energia

elétrica
no
período
de
janeiro
/2024
a

abril
/2025,
alegando

que

houve

a

inversão
da
fiação

elétrica
de
sua

unidade

consumidora
com a de
seu

vizinho
.

Por outro
lado
, com base no histórico de
consumo
(ID 310651351/PJe2), nota-se
que
a
média
de
consumo

apurada
no
período
de
setembro
/2023 a
maio
/2025
foi

variável
, com
picos
de
consumo

mais

elevados

em

determinados
meses.

A
parte

reclamada

apresentou

ordem
de
serviço
(ID 310651352/PJe2),
não

existindo

evidências

suficientes

que

comprovem

a

alegada

inversão

na

fiação

elétrica
entre a
unidade

consumidora
da
parte

reclamante
e a do
seu

vizinho
.

Ainda, no histórico de ordens de serviço juntado no ID 310651351/PJe2, pág. 3, há informação de que houve a instalação de medidor na UC da parte reclamante em setembro/2023, e não há elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca que houve erro na instalação ou inversão de fios.

A partir da referida data o consumo passou a ser registrado de forma regular na UC, conforme informado pela parte reclamada.

Importa

mencionar

que
a
parte

reclamante

não

apresentou

outras

faturas

além
da
emitida

em

maio
/2025 a
fim
de
comprovar

que

houve
a
redução
no
consumo

nos
meses
seguintes
.

Portanto
,
não

havendo

comprovação
da
alegada

inversão

na

fiação

elétrica
e
consequente

cobrança

indevida
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 310651366/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025